Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706825-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação dos agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator